Tribunal: STF
Processo: HC 52764
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
- I - Prefeito Municipal - Crime previsto no Decreto-lei nº 201/67.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação penal somente pode ser intentada quando o Prefeito Municipal estiver no exercício do cargo. 
II. Precedentes: RHC 51.878 - DJ 15.3.74; RHC 50.442 - DJ 21.12.72; HC 51.598 - DJ 31.05.74.